Tribunal: TJBA
Processo: 8084566-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084566-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CESAR RICARDO FIGUEIREDO SILVA registrado(a) civilmente como CESAR RICARDO FIGUEIREDO SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA TAXISTA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO ESTADUAL Nº 13780/2012. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, taxista, à isenção do IPVA referente ao exercício de 2023 e seguintes. O benefício havia sido negado administrativamente sob o fundamento de inconsistência no endereço residencial do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante preenche os requisitos legais para a isenção de IPVA destinada a taxistas, notadamente a comprovação de residência no município que lhe concedeu o alvará para o exercício da atividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual determina que a isenção de IPVA para taxistas obedece aos mesmos critérios e condições exigidos para a isenção de ICMS na aquisição de veículo. Tais requisitos incluem, entre outros, a residência do motorista no município que concedeu o alvará.

4. O impetrante comprovou seu direito ao apresentar documentos que atestam sua residência no município de Simões Filho, mesmo ente que emitiu o alvará de circulação, desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou o benefício.

5. Evidencia-se o comportamento contraditório da própria administração pública estadual, que, anteriormente, havia reconhecido o direito do impetrante à isenção de ICMS para a aquisição do mesmo veículo, com base nos mesmos dados cadastrais, e, posteriormente, negou a isenção do IPVA sob a alegação de inconsistência de endereço.

IV. Dispositivo

6. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8084566-82.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
CESAR RICARDO FIGUEIREDO SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto condutor.